Tribunal: STF
Processo: HC 272470
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO DE ENTORPECENTES PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2026, por Ronaldo Dias Gonçalves e outro, advogados, em benefício de Wellington Carlos da Silva e Lucas Matheus Marques Barreto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.859/SP.
O caso
2. Os pacientes, policiais militares, denunciados pela prática do crime de furto qualificado por concurso de pessoas (inc. IV do § 6º do
art. 240 do Código Penal Militar). Segundo a inicial acusatória, “os denunciados realizaram a subtração de 10 (dez) quilos de entorpecente e o revenderam, com intermédio da civil Jaqueline, com quem se associavam por possuir relação íntima com traficantes da região”, tendo recebido “o valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelas drogas” (fl. 14, doc. 2).

3.  O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu provimento ao apelo da acusação para, reformando a sentença absolutória, condenar os pacientes à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado. Tem-se na ementa do julgado:
“Policial Militar – Absolvição da imputação do crime de furto qualificado Apelo ministerial com o fito de condenação nos exatos termos da denúncia  Reclame que merece acolhimento – De proêmio, cumpre ressaltar que o juízo de piso simplesmente ignorou o farto conjunto probatório trazido aos autos pela prova emprestada do processo de autos 0003571-38.2018.9.26.0010 – Ocorre que pela análise de todo o acervo probatório, não resta dúvida de que os apelados, em conluio e com unidade de desígnios entre si e com as civis Fernanda Rodrigues Basto e Jaqueline Justino Fernandes, subtraíram 10 (dez) quilos de entorpecentes, pertencentes ao traficante Mustafá, e por meio da civil Jaqueline, revenderam o produto do ilícito – Os elementos de convicção que apontam a autoria e a materialidade delitiva não se limitam às interceptações telefônicas, que são corroboradas por um farto conjunto probatório amealhado aos autos – Condenação como medida de rigor – Na dosimetria, quanto à primeira fase, verificadas 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis: intensidade do dolo; maior extensão do dano; motivos determinantes do crime; e atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime – Na fixação da pena provisória, incide aos coapelados Sgt PM Welligton e Cb PM Lucas Barreto a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea ‘l’, do CPM, eis que estavam de serviço durante o ocorrido e com relação ao ex-Sd PM Maffa, por coordenar e dirigir a atividade dos demais agentes, eis que ele, Fernanda e Jaqueline que arquitetaram toda a engrenagem criminosa, aplica-se a agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM – Não verificadas causas de aumento e diminuição de pena a pena provisória foi convertida em definitiva – Dado provimento ao apelo do Ministério Público para condenar os recorridos José Vinícius Peres Maffa, Wellington Carlos da Silva e Lucas Marques Barreto à pena de
8 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial fechado e Alex dos Santos Silva à reprimenda de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, devendo ser inicialmente cumprido no regime semiaberto” (fl. 207, doc. 2).

4. Buscando absolvição dos pacientes, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.081.859/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Presidente, Ministro Herman Benjamin, indeferido liminarmente a impetração, pela impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, além de tratar-se de reiteração de pedido anterior (fls. 278-180, doc. 2). Em 13.5.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO FURTO QUALIFICADO.  HABEAS CORPUS. ART. 240, § 6º, IV, DO CPM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.  MATERIALIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE OUTRO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de reiteração do  AResp 2.899.875/SP, já julgado por esta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO habeas corpus  por ser mera 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior. 3. A defesa alega que não se busca o reexame de fatos ou provas, mas suscita questão de direito puro: a impossibilidade de subsistir condenação por ‘furto de droga’ sem apreensão e perícia que comprovem a natureza entorpecente do objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme  do Regimento Interno do STJ. art. 210 6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em habeas corpus IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido” (doc. 43).

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na absolvição dos pacientes, por suposta ausência de prova suficiente para a condenação.

Argumentam que “a condenação por furto de entorpecentes baseou-se exclusivamente em provas indiretas (interceptações telefônicas e  depoimentos), presumindo-se a natureza ilícita e específica do objeto material do crime”.

Sustentam que “a ausência de apreensão e perícia gera uma dúvida insuperável sobre a própria existência material do objeto do crime conforme descrito na denúncia. Condenar com base na presunção de que ‘se eles falaram que era droga, então era droga’ é rebaixar o standard probatório a um nível inconstitucional, violando a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF)”.

Estes o requerimento e o pedido:
“a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus; b) A concessão da medida liminar, nos termos acima delineados; c) No mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a manifesta ilegalidade da condenação por ausência de prova da materialidade específica do objeto do crime (ausência de laudo pericial), determinando-se a absolvição dos Pacientes, com fulcro no art. 439, alínea ‘a’ ou ‘e’, do CPPM”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal. 

7. A condenação dos pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

8. Constata-se, ademais, como anotado pelo acórdão recorrido, que a tese apresentada pelos impetrantes revela pretensão de se questionarem e reavaliarem fatos e provas considerados suficientes pela instância ordinária para a condenação. Entendimento diverso contrasta com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora